Tribunal: TJSP
Processo: 1017801-49.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mandado de segurança. ICMS. Pretensa prorrogação dos vencimentos das obrigações tributárias mensais relativas ao ICMS, bem como a prorrogação do prazo para adimplemento de parcelas referentes a parcelamentos que aderiu com o escopo de liquidar débitos de ICMS, haja vista a crise deflagrada pela Covid-19, que culminou com a edição, dentre outras normas, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mandado de segurança. ICMS. Pretensa prorrogação dos vencimentos das obrigações tributárias mensais relativas ao ICMS, bem como a prorrogação do prazo para adimplemento de parcelas referentes a parcelamentos que aderiu com o escopo de liquidar débitos de ICMS, haja vista a crise deflagrada pela Covid-19, que culminou com a edição, dentre outras normas, do Decreto Estadual n. 64.879/2020, que impôs diversas restrições ao funcionamento de empresas. Sentença de primeiro grau que denegou a segurança. Acórdão que manteve o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017801-49.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante J.M.COMERCIAL EIRELI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 27388 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1017801-49.2020.8.26.0053/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE : JM COMERCIAL EIRELI
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mandado de
segurança. ICMS. Pretensa prorrogação dos vencimentos das
obrigações tributárias mensais relativas ao ICMS, bem como a
prorrogação do prazo para adimplemento de parcelas referentes a
parcelamentos que aderiu com o escopo de liquidar débitos de ICMS,
haja vista a crise deflagrada pela Covid-19, que culminou com a
edição, dentre outras normas, do Decreto Estadual n. 64.879/2020, que
impôs diversas restrições ao funcionamento de empresas. Sentença de
primeiro grau que denegou a segurança. Acórdão que manteve o r.
julgado singular.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls.322/330 que, nos
autos do mandado de segurança preventivo impetrado por JM
COMERCIAL EIRELI em face de ato potencialmente lesivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputado ao SENHOR SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando, em resumo, a
concessão de ordem que lhe garanta o direito à
prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias dos
vencimentos das obrigações tributárias mensais referentes
ao ICMS, bem como, ainda, a prorrogação, por igual prazo,
dos
vencimentos
dos
parcelamentos
incentivados
processados sob os números 20413296-2 e 20413280, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa
impetrante, mantendo tal como lançada a r. sentença de
fls. 216/222, que denegou a segurança. Inconformada,
insurge-se a empresa impetrante, JM COMERCIAL EIRELI, por
meio dos presentes embargos de declaração e alega
(fls.01/11 do incidente), que o v. acórdão embargado
padece de omissão, notadamente uma vez que deixou de
apreciar a questão trazida a lume sob a ótica dos artigos
37 e 170, da Lei Maior, bem como sob a luz do Convênio
CONFAZ 169/17. Requer a empresa embargante, destarte, o
acolhimento dos aclaratórios, em especial para fins de
prequestionamento. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JM COMERCIAL EIRELI não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão da empresa
embargante de exclusiva e inadmissível revisão do
julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Tem-se dos autos, no que interessa ao
desenlace dos presentes embargos de declaração, que a
empresa JM COMERCIAL EIRELI impetrou mandado de segurança
em face de ato potencialmente lesivo imputado ao SENHOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO objetivando, em resumo, a concessão de ordem que
lhe garanta o direito à prorrogação pelo prazo de 90
(noventa) dias dos vencimentos das obrigações tributárias
mensais referentes ao ICMS, bem como, ainda, a
prorrogação, por igual prazo, dos vencimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelamentos incentivados processados sob os números
20413296-2 e 20413280.
5.
Carece de amparo, contudo, os
embargos de declaração opostos por JM COMERCIAL EIRELI.
6.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
com a devida vênia e respeito ao quanto argumenta a
empresa embargante, o v.aresto dardejado não apresenta
qualquer pecha de omissão, sendo certo que analisou a
pretensão veiculada com arrimo nas normas que incidem na
espécie, bem como, em especial, no trilho da
jurisprudência que se assentou sobre o tema tanto nesta
Colenda Corte, como no Pretório Excelso.

7.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas
omissões, tampouco apresentou os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, restando
cristalino que o que se verifica na hipótese é nítida e
clara irresignação da empresa embargante com o teor do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
preconizada no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
9.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos por JM COMERCIAL
EIRELI.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR